Tribunal: TJES
Processo: 5016311-11.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016311-11.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WERLES SOARES DE JESUS

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016311-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: WERLES SOARES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO DOMICILIAR. GARANTIA DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E DA ORDEM PÚBLICA. INCOMPATIBILIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS COM A VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
WERLES SOARES DE JESUS
contra ato supostamente coator do
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, que decretou a prisão preventiva do paciente, acusado da prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, sob a alegação de ausência de fundamentação concreta e contemporânea, violação aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade e desproporcionalidade da custódia ante a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (02g de maconha e 0,2g de crack), requerendo a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, o trancamento da ação penal ou a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a ausência de pedido de liberdade provisória ao Juízo de origem configura supressão de instância; (ii) estabelecer se a decretação da prisão preventiva encontra amparo legal diante do descumprimento do dever processual de manter endereço atualizado; (iii) determinar se a alegação de desproporcionalidade da custódia e de desclassificação do delito é compatível com a via do Habeas Corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO:
REJEITADA. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo entende que o não conhecimento de Habeas Corpus por supressão de instância não pode ser condicionado à prévia formulação de pedido de revogação ou reconsideração ao Juízo a quo, sob pena de negativa de jurisdição e cerceamento de defesa, especialmente quando as causas de pedir (inidoneidade dos fundamentos e quantidade de entorpecentes) constituem questões fático-jurídicas já consideradas na decisão impugnada.

A prisão preventiva se mostra adequada e necessária ao caso, pois a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos, atendendo ao requisito do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

A decretação da prisão preventiva encontra amparo no descumprimento de dever processual, nos termos do art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, que permite a decretação da medida em caso de descumprimento de obrigações cautelares.

A inércia do paciente em manter o endereço atualizado, frustrando a diligência de intimação e sendo considerado "desconhecido no endereço indicado", conforme certidão do Oficial de Justiça, configura risco concreto à aplicação da lei penal, afastando a alegação de ausência de contemporaneidade ou de inidoneidade da fundamentação.

O ônus de manter o Juízo informado sobre a correta localização compete ao acusado, especialmente quando em liberdade provisória sob o cumprimento de medidas cautelares, conforme o art. 319, incisos I e IV, do Código de Processo Penal.

As teses defensivas de desproporcionalidade da custódia em face da pequena quantidade de droga e de plausibilidade de desclassificação para uso ou de reconhecimento do tráfico privilegiado demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do Habeas Corpus.

A alegação de desproporcionalidade não encontra acolhida imediata, pois a análise da proporcionalidade da prisão cautelar no crime de tráfico não se restringe apenas ao peso da droga, impondo o exame das circunstâncias concretas que envolvem a conduta, conforme o art. 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, e os autos revelam outros elementos indicativos da destinação mercantil (quantia expressiva de R$ 1.415,00, em espécie, reiteração delitiva e envolvimento habitual com a criminalidade).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

A ausência de pedido de revogação da prisão preventiva ao Juízo de primeiro grau não configura supressão de instância para o não conhecimento do Habeas Corpus, desde que não haja inovação nas matérias de fato e de direito já contempladas na decisão impugnada.

O descumprimento do dever processual de manter endereço atualizado, frustrando a intimação, é fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva, com base no art. 282, § 4º, e art. 312, caput, do Código de Processo Penal, para assegurar a aplicação da lei penal.

A análise da desproporcionalidade da prisão cautelar e a desclassificação do delito de tráfico de drogas em face da quantidade de entorpecentes apreendidos exige aprofundado exame do mérito e do conjunto fático-probatório, revelando-se incompatível com a via estreita do Habeas Corpus, quando outros elementos indicam a destinação mercantil e a reiteração criminosa.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º. Código de Processo Penal, arts. 282, § 4º, 312, caput, 313, inciso I, e 319, incisos I e IV.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012; TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021; STJ, AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021; STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5016311-11.2025.8.08.0000

PACIENTE: WERLES SOARES DE JESUS

Advogado do(a) PACIENTE: LEANDRO CHRISTOVAM DE OLIVEIRA - ES33083

COATOR: JU[IZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça argui, preliminarmente, o não conhecimento da impetração, sob o fundamento de que não se vislumbra qualquer prova pré-constituída de que o pleito de concessão de liberdade provisória ao paciente, mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, tenha sido proposto ao Juízo de origem, de modo que a análise da pretensão veiculada representaria indevida supressão de instância.

Em consulta ao Sistema PJE de primeira instância, verifica-se que a Defesa não formulou pedido de liberdade provisória ao paciente perante o Juízo de primeiro grau.

À luz de tal prisma, insta salientar que a denominada “supressão de instância”, que enseja o não conhecimento de recurso ou de instrumentos impugnativos, consiste em submeter ao órgão judicial

ad quem,

com competência revisora ou recursal,
matéria de fato ou de direito que ainda não tenha sido debatida na instância de origem
.

Contudo, dentro do escopo instrumental, dialético e garantista que se atribui ao processo,
o não conhecimento de
habeas corpus
por
supressão de instância
não significa que
a medida
decretada

por autoridade judicial
tenha de ser rediscutida
perante o juízo competente, mediante pedido de revogação ou de reconsideração, antes da impetração do
habeas corpus
,

sob pena de se incorrer em negativa de jurisdição e em cerceamento de defesa.

Nesse sentido, é o entendimento do c. STF e deste eg. TJES:

“HABEAS CORPUS. PREVENTIVA. NEGATIVA DE JURISDIÇÃO. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA 691/STF. Em casos teratológicos e excepcionais, como o dos autos, é viável superar o óbice da Súmula 691 desta Suprema Corte. Precedentes.
Não pode Corte Recursal condicionar a admissibilidade da ação constitucional do habeas corpus, impetrado contra a decretação de prisão preventiva, à prévia formulação de pedido de reconsideração à autoridade coatora, especialmente se ausentes fatos novos. Negativa de jurisdição caracterizada.
Ordem concedida para o julgamento, pela Corte Recursal, do mérito do habeas corpus, afastado o juízo de inadmissibilidade pronunciado. (HC 114083, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/08/2012)”

“HABEAS CORPUS PRISÃO PREVENTIVA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA INOCORRÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP ORDEM DENEGADA. 1.
O habeas corpus foi impetrado em face da decisão do juiz da audiência de custódia que, analisando o auto de prisão em flagrante, proferiu decisão afirmando a regularidade da prisão em flagrante, a convertendo-a em preventiva, em razão da existência dos requisitos do art. 312 do CPP, portanto, a análise por este Tribunal não se mostra supressão de instância.
[...]. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044457, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/11/2021, Data da Publicação no Diário: 01/12/2021)”

Em suma, não há indevida supressão de instância pela mera ausência de pedido de revogação da prisão,
se não há inovação na
s
matéria
s

de fato e de direito que já foram contempladas na Decisão impugnada
(ato supostamente coator)
.

A partir dessa orientação, verifico que, no presente caso, requer-se a revogação da prisão preventiva, com base nos seguintes argumentos: 1) a ausência de fundamentação concreta e contemporânea, baseada em única tentativa de intimação em endereço incompleto; e 2) a desproporcionalidade da custódia ante a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (2g de maconha e 0,2 g de crack).

Diante disso, verifica-se que as causas de pedir (inidoneidade dos fundamentos e quantidade de entorpecentes) são questões fático-jurídicas já consideradas na Decisão por meio da qual fora decretada a medida (ID 78001741 da ação penal originária) e na Decisão proferida em audiência de custódia (ID 46356457 da ação penal originária),
prescindindo
nova manifestação do Juízo de 1º grau.

Ante o exposto, rechaço a prefacial ora aventada.

É como voto.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
WERLES SOARES DE JESUS
em face de ato supostamente coator praticado pelo

JUÍZO DA
1
ª VARA CRIMINAL DE
LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0003654-71.2021.8.08.0030, em razão de se encontrar preso preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa, em síntese, a ausência de fundamentação concreta e contemporânea, baseada em única tentativa de intimação em endereço incompleto, bem como a violação aos princípios da subsidiariedade e proporcionalidade, além da desproporcionalidade da custódia ante a ínfima quantidade de entorpecentes apreendida (2 g de maconha e 0,2 g de crack).

À vista disso, requer a revogação da prisão preventiva, mediante a fixação de medidas cautelares diversas da prisão. De forma subsidiária, se reconhecida a ausência de justa causa, a concessão de ordem para trancamento da ação penal, ou, alternativamente, a desclassificação para o art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Emerge da denúncia (ID 39033254 da ação penal originária, disponível na Aba Menu - Dados do processo referência, do Sistema PJe de 2ª Instância) que, no dia 11 de maio de 2021, por volta das 16h, durante patrulhamento tático motorizado pelas proximidades do Residencial Rio Doce, Bairro Aviso, Linhares, policiais militares notaram o denunciado em atitude suspeita dentro de um veículo. Ato contínuo, a força tática deu ordem de parada, contudo o denunciado arrancou com o veículo na tentativa de lograr fuga.

Ocorre que a guarnição realizou o cerco tático, fazendo com que o denunciado estacionasse o automóvel. Ato seguinte, procedida a abordagem, bem como buscas pelo veículo, foram encontradas, sob a posse do denunciado, 01 (uma) bucha de maconha e 01 (uma) pedra de crack, além da quantia de R$ 1.415 00 (um mil, quatrocentos e quinze reais), em espécie. Ressai que, na esfera policial, o acusado alegou não ser usuário de drogas. Outrossim, consta que o acusado responde a outro processo criminal por tráfico de drogas, associação ao tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo, além de ser conhecido pela guarnição por seu envolvimento com a criminalidade, especialmente com o tráfico de drogas.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Outrossim, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti

(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão proferida em 11/9/2025 (ID 16198907).

“No mesmo sentido, o § 4º do art. 282 do Código de Processo Penal estabelece que “no caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas, o juiz, de ofício ou mediante requerimento do Ministério Público, de seu assistente ou do querelante, poderá substituir a medida, impor outra em cumulação, ou, em último caso, decretar a prisão preventiva (art. 312, parágrafo único)”.

Ademais, o art. 312 do CPP também admite a prisão cautelar, para assegurar a aplicação da lei penal.

É a hipótese dos presentes autos, porquanto o Acusado não manteve o seu endereço atualizado, notadamente porque fora certificado pelo Sr. Oficial de Justiça que este não foi encontrado e é desconhecido no endereço indicado
.

Ante o exposto,
reputo que a prisão preventiva, embora excepcional, é adequada e necessária ao caso em tela
, razão pela qual, com fulcro nos arts. 282, §4º, 312, e 313, inciso I, todos do CPP, ACOLHO o requerimento do Ministério Público e DECRETO a prisão preventiva do denunciado WERLES SOARES DE JESUS,
para assegurar a aplicação da lei penal
.”. (negritos nossos)

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que:

“A
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, o decreto de prisão preventiva encontra amparo no descumprimento de medida cautelar anteriormente imposta. A decisão objurgada invocou o art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal, que permite a decretação da prisão preventiva em caso de descumprimento de obrigações cautelares.

Nesse compasso, o Juízo de 1º Grau fundamentou a medida na inércia do acusado em manter endereço atualizado, frustrando a diligência de intimação. A certidão do Oficial de Justiça (ID 16198908) corrobora a situação, ao indicar que o réu não foi localizado, sendo “desconhecido no endereço indicado”, em endereço que se mostrou incompleto (sem número de moradia e nome de rua).

Diante disso, cumpre consignar o dever processual de cooperação e a responsabilidade da parte pela exatidão e completude das informações cadastrais. O Código de Processo Penal impõe ao acusado o ônus de manter o Juízo informado sobre sua correta localização, especialmente quando se encontra em liberdade provisória sob o cumprimento de medidas cautelares (art. 319, inciso I e IV, do Código de Processo Penal). Verifica-se, portanto, que a ausência de indicação do número da moradia e do nome da rua, conforme certificado pelo Oficial de Justiça no mandado diligenciado, constitui óbice imputável exclusivamente à parte, não ao aparato judiciário.

Destarte, a mera alegação de falha na intimação não pode ser acolhida quando a própria parte forneceu um endereço insuficiente e impreciso, dificultando a efetivação dos atos processuais e o regular andamento da instrução criminal.

Afere-se, portanto, que a conduta processual do paciente consistente em não ser encontrado para intimação e não manter o dever de atualização domiciliar configura o risco concreto à aplicação da lei penal. Afasta-se, nesse momento, a alegação de ausência de contemporaneidade ou de inidoneidade da fundamentação.

Por seu turno, as teses defensivas sobre a desproporcionalidade da custódia em face da pequena quantidade de droga, bem como a plausibilidade da desclassificação para uso ou do reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33), demandam exame aprofundado do conjunto fático-probatório, especialmente quando a denúncia registra que o paciente foi encontrado com a quantia de R$ 1.415,00 (um mil, quatrocentos e quinze reais), em espécie, responde a outro processo por tráfico e crimes correlatos, além de ser conhecido por envolvimento com a criminalidade.

A alegação de desproporcionalidade da custódia, em face da ínfima quantidade de entorpecentes apreendidos (2g de maconha e 0,2g de crack), não encontra acolhida imediata. Nada obstante a quantidade seja, prima facie, reduzida, a análise da proporcionalidade da prisão cautelar no crime de tráfico não se restringe apenas ao peso da droga. Impõe, ao revés, o exame de todas as circunstâncias concretas que envolvem a conduta, conforme o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei nº 11.343/06.

Nesse panorama, os autos da ação penal originária revelam a presença de outros elementos indicativos da destinação mercantil do entorpecente, superando a mera suposição de posse para uso próprio. Em primeiro lugar, destaca-se a apreensão, na posse direta do paciente, da quantia expressiva de R$ 1.415,00 em espécie. Tal fato, por si só, é indicador da atividade de comércio ilícito, máxime por estar desacompanhado de qualquer justificativa plausível para a origem lícita e a posse de tal numerário. Em segundo lugar, a denúncia consigna que o paciente responde a outro processo criminal por delitos graves, envolvendo tráfico de drogas e crimes correlatos (associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de arma de fogo).

O contexto apresentado denota reiteração delitiva e envolvimento habitual com a criminalidade organizada, constituindo, portanto, elemento concreto e idôneo para justificar a manutenção da segregação para a garantia da ordem pública, como iterativamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça.

De mais a mais, a narrativa fática inicial demonstra que a abordagem se deu após atitude suspeita e tentativa de fuga à ordem de parada da força tática, comportamento típico de quem busca evitar a responsabilização penal. Tais circunstâncias, somadas ao registro policial de que é conhecido pelo envolvimento com o tráfico, enfraquecem a tese de mera posse para uso e robustecem a presunção de que a pequena porção de droga apreendida seria apenas a remanescente ou destinada à venda imediata.

Desta feita, o pedido defensivo de desclassificação para o delito do art. 28, da Lei de Drogas, ou o reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º, do art. 33, da Lei de Drogas), exige aprofundado exame do mérito e de todo o conjunto fático-probatório, o que se revela incompatível com a via estreita do Habeas Corpus. A análise de tais teses demanda valoração exaustiva das provas, devendo ser reservada ao juízo de cognição plena da ação penal de conhecimento.

Na hipótese em testilha, o decreto prisional, fulcrado no descumprimento de obrigação cautelar (art. 282, § 4º, do Código de Processo Penal), revelou-se medida adequada para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a instrução criminal, face à conduta processual do paciente em não manter endereço atualizado. Acrescente-se, ainda, que a segregação cautelar indiretamente atende à garantia da ordem pública, face aos fortes indícios de reiteração criminosa, demonstrados pelo envolvimento anterior com tráfico e crimes correlatos.

Frente ao cenário ora delineado, ante a ausência de manifesta ilegalidade do ato coator, bem como a necessidade de resguardar a aplicação da lei penal diante do descumprimento de dever processual, a custódia não se revela desproporcional.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)